Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738808-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMOBILIARIA ALEXEI GARCIA LTDA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FARIAS DOS SANTOS MENDONCA DECISÃO A parte ré interpôs recurso inominado em que suscita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais de Brasília para o processamento e julgamento da presente demanda. A parte recorrente fez pedido de gratuidade de justiça, no entanto, intimada a comprovar a hipossuficiência, manteve-se inerte, conforme certidão de ID. 14636526 – pág. 1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. No caso, a recorrente, pessoa jurídica, intimada a comprovar sua hipossuficiência, não se manifestou acerca da decisão, razão pela qual indeferido o pedido de concessão do benefício. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da ré IMOBILIÁRIA ALEXEI GARCIA LTDA para que recolha as custas e o preparo em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito